Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004213-83.2022.8.11.0000
EMBARGANTES: NILSON SILVA PIVA, EVANEI DE LOURDES DEI PIVA, NIVALDO PIVA e FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA
EMBARGADA: RENATO A. DUARTE – ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por NILSON SILVA PIVA, EVANEI DE LOURDES DEI PIVA, NIVALDO PIVA e FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA, alegando omissão e contradição na decisão que concedeu o efeito suspensivo (Id. 121566962) pleiteado pela ora embargada, RENATO A. DUARTE – ME, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1004213-83.2022.8.11.0000, em relação à decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que deferiu o requerimento de suspensão do processo de execução de no 1005607-92.2019.8.11.0045 e, por consequência, determinou o cancelamento da inscrição dos embargantes nos cadastros de inadimplentes e da indisponibilidade de bens.
Alegam os embargantes que ao decidir a medida de urgência, concedendo o efeito suspensivo recursal, esta Relatora não observou que o “ADT-001/19 – ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL – RAD-001/19 datado de 20/01/2019, não se enquadra no conceito de título executivo extrajudicial constante no inciso III do art. 784 do CPC, haja vista que, (i) a uma, está desprovido da assinatura do Exequente, (ii) a duas, está desprovido da assinatura de 02 (dois) dos Executados, dentre os quais EVANEI DE LOURDES DEI PIVA e FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA, (iii) a três, está desprovido da assinatura de 02 (duas) testemunhas instrumentais” (sic).
Ressaltam que “o ADITIVO trata de documento APÓCRIFO e sem lastro para dar início ao processo executivo, de forma que não pode ser considerado para nenhum fim jurídico esse ADITIVO, data máxima vênia, o que não foi observado ao prolatar a r. decisão concessiva de antecipação da tutela recursal” (sic).
Declaram “omissa a decisão embargada, mormente o título exequendo é inexistente - apócrifo, ante a falta de assinatura das partes contratantes, bem como das testemunhas, conforme orientação do STJ e demais Tribunais pátrios” (sic).
Asseveram que “foi omitido intencionalmente pelo agravante que as parcelas do ano de 2020 e 2021 do contrato originário, foram caucionadas COM DEPÓSITO NA CONTA JUDICIAL nos autos de ação de obrigação de fazer n° 1005098-30.2020.8.11.0045, em tramite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o que totalizou a quantia de R$ 2.283.024,22 (dois milhões duzentos e oitenta e três mil vinte e quatro reais e vinte e dois centavos)” (sic).
Discorrem que se entender que “deve ser garantido o Juízo nos valores constantes do DOCUMENTO EXEQUENDO APÓCRIFO (sem assinatura dos devedores e das testemunhas), tem que haveria uma diferença do montante depositado, na quantia de R$1.334.638,22 (um milhão trezentos e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos)” (sic).
Explicam que “com o fim de ver cessado atos expropriatórios que estão trazendo enorme prejuízos aos executados, estes REFORÇAM A CAUÇÃO IDÔNEA, na quantia total de R$ 7.120.018,76 (sete milhões cento e vinte mil dezoito reais e setenta e seis centavos)” (sic), ofertando bens em garantia - imóvel urbano objeto da matrícula 21.309 do CRI de Lucas do Rio Verde e complexo industrial para beneficiamento de algodão.
Assim, requerem o provimento dos aclaratórios “para sanar as omissões e contradições existentes na decisão embargada, com a concessão de EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer a garantia integral do Juízo, e consequentemente seja mantida a decisão agravada, até análise definitiva das preliminares que apontam a nulidade da execução ante a ausência de título executivo” (sic).
Alternativamente, os embargantes pugnam que seja aceita a CAUÇÃO dos bens acima ofertados.
Contrarrazões apresentadas no Id. 123548985.
É o relatório.
Decido.
A par do que foi relatado, constata-se inviável o acolhimento dos presentes aclaratórios, isso porque o decisum embargado mostra-se devidamente fundamentado e com as razões de decidir devidamente demonstradas, não havendo que se falar em vícios de omissão ou contradição.
No que pertine ao recebimento do recurso de agravo de instrumento, ao contrário do que alega a embargante, a decisão é clara ao dispor que:
“(...) a uma análise não exauriente da questão, cumpre assinalar que assiste razão à agravante, pois ao compulsar os autos vislumbram-se indicativos de probabilidade de provimento do recurso, especialmente porque na decisão agravada foi reconhecido que “os embargantes ofertam bens suficientes para garantia do juízo e admissibilidade do efeito suspensivo da execução” (sic). Entretanto, há sugestivos indícios que isso não ocorre.
Explicando: em tese, o Código de Processo Civil prevê que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo” (art. 919). Excepcionalmente, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (§ 1o, art. 919, CPC).
Do que se vê, o efeito suspensivo à execução é exceção.
Voltando à questão aventada, há de se registrar que o crédito exequendo não deve ser corrigido tão somente por índice da Caderneta de Poupança como foi feito no caso concreto, mas relevante a previsão legal contida no art. 406 do Código Civil, verbis:
“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” (sublinhei).
Portanto, como não foram convencionados os juros moratórios (Id. 120806998), estes serão fixados de acordo com a taxa que estiver em vigor, concernente ao pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
E, sendo assim, o valor inicial da execução merece ser atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE com incidência de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês.
Vale frisar que o depósito judicial desconsiderou o principal atualizado pelo índice correto, bem como não foi observado valores como custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
De mais a mais, não é pertinente reconhecer que a apropriação de bens do devedor gera “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, já que este constitui o objeto da execução. De modo que não pode ser utilizado como requisito do efeito suspensivo, como foi feito pelo juízo a quo.
Por consequência, neste primeiro momento, é de se notar que a execução subjacente aos embargos não foi garantida por caução idônea, o que viabiliza a suspensão da decisão recorrida.
Veja-se, ademais, que a arguição trazida pela agravante, de que a iminência de cumprimento do decisum recorrido lhe acarretará grandes prejuízos, é o bastante, a meu ver, para a configuração do periculum in mora. Digo isso, porque além do explanado - caução inferior ao valor discutido - não está sendo reconhecido o vencimento das outras parcelas da dívida.
Considerando, pois, a presença dos requisitos inerentes à medida de urgência, mostra-se prudente nesta esfera de cognição sumária, a concessão do pleito inicial até o julgamento Colegiado, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada acerca dos fatos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, para obstar a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste agravo (...)” (Id. 121566962).
Desta forma, diferentemente do que alegam os embargantes, a decisão é clara ao registrar os fundamentos quanto ao seu recebimento.
De outro canto, não é o momento oportuno para se decidir sobre suposta “premissa fática equivocada”, uma vez que ao que declaram os embargantes, trata-se do próprio mérito do agravo de instrumento e com este será analisada.
De mais a mais, de igual modo, este não é o momento adequado, nem o meio próprio para se insurgir quanto ao oferecimento de bens em caução, até porque isto não foi submetido ao juízo de primeiro grau e, por consequência, não é objeto do recurso de agravo de instrumento.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verificam os vícios apontados pelos embargantes, REJEITO de plano os embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências pertinentes.
Cuiabá/MT, 12 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora